Tribunal: TJMT
Processo: 1028552-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028552-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MAICON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 036.272.511-05 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual apenas declarou a inexistência do débito e afastou o dano moral em razão da incidência da Súmula 385 do STJ.

Não havendo comprovação da contratação se torna imperioso o reconhecimento de que a negativação é indevida.

Nos termos da Súmula 385 do STJ, existindo negativação preexistente
(R$ 162,33, R$ 64,11, R$ 82,82, R$ 91,55 e R$ 98,37)
a discutida nos autos
(R$ 603,99, data de inclusão: 11/04/2021)
, os danos morais são afastados.

Nesse sentido:
“
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA

-
RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a cessão de crédito e a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Ademais, existindo negativação preexistente a discutida nos autos, aplica-se a Súmula 385 do STJ. Nesse sentido:
“E M E N T A - RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula no 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

3. Entretanto, a Súmula 385 do STJ prevê que existindo negativação preexistente o dano moral deve ser afastado.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1012510-97.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)”

Entretanto, deve ser mantida a sentença de parcial procedência em consonância com a súmula 385 do STJ. (...)
(N.U 1061399-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).”

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024